Tribunal: TJDFT
Processo: 0707546-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707546-30.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ZENAR MUNDIM, ZILAH MUNDIM DE SOUZA, ZIONE MUNDIM DE GODOY, MARCO ANTONIO MUNDIM, TITO LIVIO MUNDIM, ANDRE MUNDIM DE SOUZA, ESPÓLIO DE JOSE MARIA MUNDIM, ZELIA MARIA MUNDIM FIGUEIREDO AGRAVADO: MARIA ANAJARA GARCIA MUNDIM Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a parte Agravante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 34403089 (ausência de dialeticidade recursal). Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora